Tribunal: TJMT
Processo: 1037875-92.2023.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1037875-92.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 794.747.301-30 (RECORRENTE), JOAO RICARDO FILIPAK registrado(a) civilmente como JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0044-49 (RECORRIDO), WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - CPF: 345.673.301-10 (ADVOGADO), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), JORCELI PEREIRA DE SOUZA - CPF: 701.395.631-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1037875-92.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1037875-92.2023.8.11.0003

Recorrente:
João Gonçalves dos Santos Junior

Recorrido:
Atacadão S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA. JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL DE FALHA TÉCNICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no Enunciado 28 do FONAJE e no artigo 334, §8o, do CPC, diante da ausência do autor à audiência de conciliação. O recorrente alega que tentou acessar a sala virtual no horário designado, mas enfrentou dificuldades técnicas, registrando sua presença e justificativa por meio de mensagem à Secretaria do Juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência do autor à audiência virtual de conciliação, diante de justificativa de falha técnica no acesso à sala, justifica o afastamento da contumácia e a anulação da sentença extintiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência da parte autora à audiência de conciliação realizada por videoconferência não configura contumácia quando há justificativa plausível e tempestiva de impedimento técnico, como falha de acesso à sala virtual.

4.

A justificativa apresentada foi acompanhada de comunicação imediata à Secretaria do Juízo por meio do aplicativo WhatsApp, demonstrando diligência da parte e reforçando a verossimilhança do alegado.

5.

O afastamento da contumácia, nesse contexto, encontra amparo nos princípios da celeridade, economia processual e instrumentalidade das formas, que norteiam os Juizados Especiais.

6.

Jurisprudência da própria Turma Recursal reconhece que a ausência justificada em audiência virtual não pode ser penalizada com a extinção do processo, devendo ser oportunizado o prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência da parte autora à audiência de conciliação realizada por videoconferência não enseja a extinção do processo sem resolução do mérito quando houver justificativa plausível de falha técnica tempestivamente apresentada.

2.

O princípio da instrumentalidade das formas impõe que não se penalize a parte diligente por falhas operacionais em sistema virtual de audiência.

3.

Deve ser anulada a sentença que extingue o processo por ausência justificada da parte autora em audiência virtual, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigo 334, §8o; Lei no 9.099/95, artigo 55, caput; Enunciado 28 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso Inominado n. 1039455-32.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 11.11.2024, DJE 18.11.2024; TJMT, Recurso Inominado n. 1025619-26.2023.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, j. 16.10.2023, DJE 24.10.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1037875-92.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1037875-92.2023.8.11.0003

Recorrente:
João Gonçalves dos Santos Junior

Recorrido:
Atacadão S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de João Gonçalves dos Santos Junior.

Ação:
de Indenização por Danos Morais por Falsa Acusação de Furto.

Origem:
2o Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Sentença (
Id. 285619858): julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento do Enunciado 28 do FONAJE
e
artigo 334, §8o, do Código de Processo Civil.

Recurso Cível Inominado
(Id. 285619864): defende que a ausência na audiência de conciliação se deu pela dificuldade de entrar na sala virtual.

Contrarrazões
(Id. 285619877):

requer seja negado provimento ao recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1037875-92.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1037875-92.2023.8.11.0003

Recorrente:
João Gonçalves dos Santos Junior

Recorrido:
Atacadão S.A.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, por meio do qual busca reformar a sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do
artigo 334, §8o, do Código de Processo Civil,
em razão de sua ausência em audiência de conciliação.

O recorrente, em suas razões recursais, alega que, na data e horário designados, acessou o “link” disponibilizado para a sala virtual da audiência referida, contudo não obteve êxito em ingressar.

Diante da dificuldade, por intermédio de seu advogado, entrou em contato com a Secretaria por meio do aplicativo WhatsApp, informando que aguardava no ambiente virtual da audiência ("lobby"), sem, no entanto, lograr êxito no acesso, conforme manifestação constante do Id. 285619854.

Assim, considerando tratar-se de audiência realizada por videoconferência, os efeitos da contumácia da parte autora devem ser afastados, posto que restou demonstrada falha técnica no acesso e justificada a ausência.

Neste sentido é o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO - PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA - AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À
AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA –APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA
EM TEMPO HÁBIL E RAZOÁVEL – CONTUMÁCIA AFASTADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE – DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA E PROSSEGUIMENTO DO FEITO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1039455-32.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)”.

“RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA JUSTIFICADA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – CONTUMÁCIA AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A Recorrente alegou dificuldade para acessar o link/App para participar da sessão de conciliação. Justificativa acolhida para anular a sentença e devolver os autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.
Recurso conhecido e provido. (N.U 1025619-26.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023)”

Por conseguinte, a sentença deve ser anulada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular a sentença

que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, determinando a sua devolução ao Juizado Especial de origem para o seu regular prosseguimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025